Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME E UNIFICAÇÃO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Os pedidos de progressão de regime e unificação de penas devem ser apreciados previamente pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.
2. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
3. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas quando do julgamento do apelo.
4. Diversamente do que argumenta a defesa, não há erro na dosimetria da pena, a qual foi estabelecida com observância dos preceitos legais.
5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na extensão, julgada improcedente.